Tribunal: STF
Processo: ARE 1338420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEVIDA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. DOLO COMPROVADO. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. SENTENÇA REFORMADA.
    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Ministério Público Federal em razão de sentença de improcedência proferida pelo juízo da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro.
    2. Cinge-se a controvérsia em saber se o fato de o apelado ter tomado posse e entrado em exercício no cargo de analista judiciário junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região em 20 de março de 2000, recebendo cumulativamente os proventos e reserva remunerada de militar com o vencimento do cargo civil em desrespeito ao § 10 do artigo 37 da CRFB/88, configura improbidade.
    3. Com efeito, a vedação relativa à acumulação de cargos encontra justificativa no princípio da eficiência do caput do artigo 37, tendo como escopo prevenir que um servidor público, em razão desse cúmulo de funções e atribuições, apresente um desempenho aquém daquele que seria esperado caso estivesse em dedicação exclusiva. As exceções expressas na norma não infirmam essa interpretação, pois detalham exaustivamente casos em que a acumulação, presumivelmente e por opção do legislador constituinte, não prejudicará o desempenho do servidor. A acumulação de remuneração e proventos segue esse raciocínio impedindo-se a percepção simultânea decorrente do artigo 40 ou 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, à exceção da cumulação permitida constitucionalmente.
    4. Convém pontuar que a Emenda Constitucional 20 de 1998 trouxe regra de transição para fins de permitir a acumulação de proventos e remuneração de cargo para os membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até sua publicação, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas e títulos, artigo 11 da aludida emenda.
    5. Com tais digressões, percebe-se que a atitude de membro de poder, servidor ou militar em descompasso à Constituição da República deve ser repelida para fins de proteção do regime jurídico público administrativo. Lado outro, o artigo 133, § 5°, da Lei 8.112 de 1990 preceitua que a opção pelo servidor de somente um cargo até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.
    6. Em seguida, o § 6° traz à baila que caracterizada a acumulação ilegal e provada a má fé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados.
    7. Tais dispositivos vinculam-se ao âmbito administrativo, especialmente ao Procedimento Administrativo Disciplinar decorrente da identificação de acumulação ilegal de cargos e remunerações consoante o caput do artigo 133 da Lei 8.112 de 1990.
    8. Por isso, há de se ressaltar o caput do artigo 12 da Lei 8.429 de 1992: "Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação especifica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações...". Tal dispositivo está em sintonia com o princípio da independência das esferas criminal, civil e administrativa. Além do mais, na esfera administrativa federal, a Lei 8.112 de 1990 delimita a independência das diversas responsabilidades, a justificar a cumulação das sanções e estabelece que a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria, artigos 125 e 126.
    9. Vale dizer, não há se falar em afastamento da improbidade de âmbito cível pela consideração da Lei 8.112 de 1990, vinculada à seara administrativa, de aparente boa -fé pela opção do servidor por um dos cargos e remunerações. Essa concepção não abrange a improbidade delineada pela Lei 8.429 de 1992, tampouco afasta a possibilidade de se averiguar a existência de conduta ilegal engrossada pela imoralidade a ocasionar dano ao erário, enriquecimento ilícito ou violação aos princípios a imporem a aplicação das sanções legais.
    10. No caso, o Ministério Público Federal ajuizou a presente Ação Civil Pública após instaurar o Procedimento Administrativo n° 1.30.001.004228/2011-35, a fim de investigar possível prática de ato de improbidade praticado pelo Réu. O mesmo teve como base o processo administrativo n° 7 RI-PAD-2011/00008 promovido no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, cujo objetivo era apurar a declaração falsa firmada pelo servidor Luiz Rogério Silva Lemos que, por ocasião de sua investidura no cargo de Analista Judiciário em 20/03/2000, negou o recebimento de proventos, bem como declarou, em 14/03/2000, apenas a fonte de renda que percebia pelo cargo de Técnico Judiciário, então ocupado no TRE-SP.
    11. No decorrer do procedimento, comprovou-se a indevida acumulação, na medida em que o Exército Brasileiro atestou que o servidor recebia proventos de inatividade. Restou comprovado que o suplicado foi incluído nas filas do Exército Brasileiro em 4/2/1985 e transferido para reserva remunerada em 19/9/1993, tomado posse em cargo de provimento efetivo junto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em 10/09/96 e desligado em 20/3/2000, quando ingressou em cargo de provimento efetivo no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Percebeu, portanto, dolosamente, quando no exercício de cargo de provimento efetivo no TRE/São Paulo, assim como no TRF-2ª Região, de forma cumulativa, proventos da reserva remunerada de cargo militar com vencimentos de cargo civil de provimento efetivo.
    12. Não resta dúvida, assim, que o Apelado tomou posse e entrou em exercício no cargo junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região em 20/03/2000, passando a receber de forma cumulativa os proventos da reserva remunerada de militar com vencimentos do cargo civil de provimento efetivo, contrariando a ordem constitucional do art. 37, § 10, da Constituição da República e, para tanto, firmou declaração falsa negando que recebia proventos de outro órgão da Administração Pública Federal. A intensidade do dolo, por outro lado, resultado do prazo aproximado de oito anos recebendo proventos indevidos, de forma absolutamente consciente da ilicitude.
    13. Com efeito, o ato ímprobo em discussão cinge-se na falsa declaração de não percebimento de proventos advindos da Administração Pública aliada à contínua percepção cumulativa dos montantes decorrentes da reforma militar em conjunto à remuneração do cargo de analista judiciário do quadro desta Egrégia Corte de 20 de março de 2000 a 30 de janeiro de 2008.
    14. Nesse sentido, a ilegalidade é incrementada pelo desrespeito à moralidade administrativa, sobretudo pela atuação livre e consciente do apelado no sentido de manter a Administração Pública em erro por aproximadamente 08 (oito) anos.
    15. É certo que o cancelamento voluntário da percepção dos proventos da reforma se deu por atuação do apelado. Mas isso, por si só, não afasta o dolo originário e permanente de exercer cargo público em desconformidade com os preceitos constitucionais.
    16. Tampouco afasta a configuração da improbidade suposto receio de manifestar a verdade e restar prejudicada a posse. Ora, bastava ao servidor fazê-lo em concomitância com o pedido de cancelamento dos proventos. Ou, ainda, discutir a questão judicialmente caso entendesse que tinha direito de manutenção da cumulação. Mas tais situações não justificam a falsidade e a indevida percepção de proventos públicos.
    17. Portanto, com razão o apelo ministerial quanto à configuração do ato ímprobo inscrito no artigo 10 e artigo 11, caput, inciso I, da LIA. Isso porque, como visto, o apelado causou lesão ao erário por ação e contínua omissão dolosas que ensejaram a perda patrimonial com apropriação de bens da União. Ademais, violou os princípios da administração pública e os deveres de honestidade, legalidade e lealdade às instituições, notadamente pela prática de ato (falsa declaração e contínua percepção indevida de proventos em cumulação com remuneração) visando fim proibido em lei.
    18. Nesse vértice, a aplicação das sanções do artigo 12 da Lei 8.429 de 1992 é medida que se impõe. Para tanto, com esteio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, faz-se imprescindível justificar a adequação da medida para obtenção dos fins colimados pela norma com atenção à proporcionalidade.
    19. Desse modo, é importante se atentar para algumas nuances relacionadas ao caso e ao apelado, porquanto é servidor público federal de Poder da República, aprovado em cargo para o qual se exige curso superior completo. Ademais, ao tempo da posse, era egresso de outro cargo público civil e, anteriormente, de carreira militar.
    20. Nesse cenário, é importante perceber a ampla possibilidade de conhecimento e de atuação do réu em conformidade ao direito pelo qual escolheu livremente não cumpri-lo e, ainda, manter a Administração Pública em erro por muitos anos.
    21. Conforme aludido acima, além do dolo restar inequívoco, também robustece a culpabilidade enquanto reprovabilidade da conduta, pois havia plausível e verdadeira noção de que a atuação do réu estava em desconformidade ao direito.
    22. Noutro viés, a cessação da irregularidade partiu do próprio apelado e, ainda, o servidor compõe os quadros do Judiciário Federal, lotado há mais de dez anos no Gabinete Exmo. Desembargador Federal Luiz Antônio Soares, em função de confiança (FC-5), com satisfatório exercício de suas atividades.
    23. O cotejo de tais circunstâncias impõe a penalidade do artigo 12, incisos II e III, da seguinte forma: ressarcimento integral do dano qualificado como recebimento dos proventos no cargo militar desde a posse no cargo de analista judiciário.
    24. As demais modalidades punitivas revelam-se desproporcionais, sobretudo a perda do cargo, considerando-se que o servidor atua no Judiciário Federal da 2ª Região há mais de 15 (quinze) anos sem que haja prova nos autos de quaisquer faltas ou punições não relacionadas à indevida cumulação.
    25. Pelo exposto, remessa necessária e recurso conhecidos com parcial provimento para reformar a sentença e aplicar ao réu a pena do artigo 12, incisos II e III, da Lei 8.429 de 1992, restrita ao ressarcimento ao erário.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 da Emenda Constitucional 20/1998; e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente